Tribunal: TJES
Processo: 0005682-17.2005.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005682-17.2005.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: PAULO HENRIQUE MARTINS PEREIRA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGO DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ANÁLISE ARGUMENTO CONSTANTE DAS RAZÕES DO APELO – PROVA DA INÉRCIA DA FAZENDA – EMBARGOS ACOLHIDOS – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1. Vislumbro a omissão apontada, na medida que não foi analisado expressamente a alegação do Recorrente de que inexistiu nos autos prova da inércia da Fazenda Pública. Tal fato, no entanto, não é hábil a alterar o julgado.

2. In casu, a presente execução se arrasta desde 2005 e após a citação do réu e da suspensão, não foram localizados bens passíveis de penhora, de modo que operou-se a prescrição, nos exatos termos do precedente obrigatório acima citado.

3. Vale consignar que a descaracterização da inércia para fins de obstar o transcurso do prazo da prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis e concretas, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional com base em medidas desprovidas de efetividade e eficácia.

4. Conforme consignado no acórdão embargado, as diligências postuladas pelo Exequente foram prontamente deferidas pelo Juízo a quo, todavia, a apesar de todo empenho do Fisco Municipal, os requerimentos restaram infrutíferos.

3. Embargos conhecidos e providos, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra o v. acórdão de id 4381155 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 45420710) que a decisão colegiada é omissa, contraditória e obscura, haja vista que não foi analisado argumento constante das razões do recurso no sentido de que não existe nos autos prova da inércia da Fazenda Pública a ensejar a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme apresentado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra o v. acórdão de id 4381155 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 45420710) que a decisão colegiada é omissa, contraditória e obscura, haja vista que não foi analisado argumento constante das razões do recurso no sentido de que não existe nos autos prova da inércia da Fazenda Pública a ensejar a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Relembro ainda que de acordo com precedente do C. STJ
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Para melhor compreensão, vejamos o trecho do acórdão embargado:

“(...) Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

No caso ora em análise, convém destacar que a execução fiscal foi ajuizada em 04/05/2005 e o executado foi citado e, após realizada tentativa de penhora via BACEN JUD e RENAJUD não foi localizada quantia ou bens passíveis de penhora, do que foi intimado o Município Exequente em 13/10/2010. Após isso, o Exequente permaneceu diligenciando no intuito de localizar endereço e bens passíveis de penhora, valendo consignar que foram efetuadas diversas novas pesquisas, inclusive acerca da declaração de imposto de renda do Executado, porém, todas as diligências foram infrutíferas.

Assim, atenta ao que fixado pelo C. STJ quando do julgamento do RESP 1.340.553 sob a sistemática dos recursos repetitivos, compreendo que em 13/10/2010 (fls. 22- v), data na qual o Município ora recorrente teve ciência da não localização de quantia ou de bens passíveis de penhora do Executado, teve início automático o prazo de 01 (um) ano de suspensão, na esteira do entendimento jurisprudencial supracitado, da qual o término marca o início do curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

E, entre o fim do prazo da suspensão, em 13/10/2011, e a data da sentença, proferida em 08/07/2022, se passaram mais do que 05 (cinco) anos, razão pela qual, mostra-se acertada a conclusão a que chegou i. Magistrada quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.(...)”

Assim, vislumbro a omissão apontada, na medida que não foi analisado expressamente a alegação do Recorrente de que inexistiu nos autos prova da inércia da Fazenda Pública.

Tal fato, no entanto, não é hábil a alterar o julgado. Explica-se.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente, a qual em execução fiscal, segundo entendimento sedimentado pelo C. STJ, transcorre automaticamente com o fim do prazo de 1 ano de suspensão que, na hipótese, iniciou-se com a intimação do Ente Fiscal Exequente acerca da não localização de bens da executada.

In casu
, a presente execução se arrasta desde 2005 e após a citação do réu e da suspensão, não foram localizados bens passíveis de penhora, de modo que operou-se a prescrição, nos exatos termos do precedente obrigatório acima citado.

Nesse contexto vale consignar que a descaracterização da inércia para fins de obstar o transcurso do prazo da prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis e concretas, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional com base em medidas desprovidas de efetividade e eficácia.

Conforme consignado no acórdão embargado, as diligências postuladas pelo Exequente foram prontamente deferidas pelo Juízo a quo, todavia, a apesar de todo empenho do Fisco Municipal, os requerimentos restaram infrutíferos.

Acerca do tema, vejamos o precedente deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/80 E 6º DA LEI Nº 11.051/2005 AFASTADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - A prescrição intercorrente se configura quando o exequente, após o decurso do prazo de suspensão de 1 ano, deixa de promover diligências úteis por período superior ao prazo prescricional de 5 anos. 3 - A execução fiscal tramitou sem que fossem promovidas medidas efetivas de constrição sobre o patrimônio do Executado, ensejando assim a configuração da prescrição intercorrente como reconhecido na sentença. 4 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0011482-70.2011.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 28/03/2022; DJES 25/04/2022)

Assim, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juízo de primeiro grau, uma vez que devidamente obedecidos os pressupostos previstos na Súmula nº 314 do STJ, os termos e prazos disciplinados no art. 40 da LEF e as balizas definidas em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS).

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes DOU PROVIMENTO apenas para sanar a omissão, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/04/2023.